Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707193-89.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMANDA DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. FATURA MENSAL QUITADA COM ATRASO. PROTESTO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente a pretensão autoral. 2. Na origem, a autora ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência do débito inscrito em seu nome, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e dos demais órgãos de proteção ao crédito, o cancelamento de protestos cartorários bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais. Sustentou que as cobranças efetuadas após 30/4/2022 são indevidas vez o seu contrato com a CAESB, referente ao imóvel em questão, foi mantido de 5/4/2021 a 30/4/2022 e que todos os débitos foram adimplidos a fim de viabilizar o cancelamento e rompimento do vínculo na CAESB. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Em suas razões recursais a recorrente argumenta que não foi notificada quanto à alegada dívida em aberto, referente à fatura de abril/ 2022, com vencimento em 7/5/2022, data posterior ao rompimento do seu vínculo com a CAESB. Sustenta, ainda, que todos os débitos foram adimplidos de modo a viabilizar a efetivação do cancelamento e rompimento do vínculo com a CAESB. Portanto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento de condenação da parte recorrida a promover indenização por danos morais em razão de conduta ilícita. 6. A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante, conforme disposto no art. 78 da Resolução no 14 ADASA. Decorre que a obrigação estabelecida entre as partes é de natureza pessoal, sendo o usuário contratante responsável pelo pagamento das faturas provenientes do contrato entabulado com a concessionária de serviços. 7. No caso, consta dos autos que, em razão da pendência de pagamento da fatura de 4/2022, referente ao consumo de 22/3/2022 e 22/4/2022, período em que a autora ainda era responsável pelo imóvel, o título foi enviado para protesto em 2/2/2023. Tem-se, ainda, que, diante da quitação da dívida, a CAESB emitiu, em 5/2023, Autorização para Cancelamento de Protesto ao 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID 62910422, 62910424). Comprovada a regularidade do faturamento da conta em nome da autora e o descumprimento da obrigação de pagamento, evidencia-se hipótese de protesto regular, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC. 8. Conforme fixado no Tema Repetitivo 725 do STJ “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” Tendo em vista a ausência de provas referentes a ajuste entre as partes no sentido de que o cancelamento do protesto incumbiria ao credor, é ônus do devedor da obrigação extinta arcar com o respectivo montante, acrescido dos emolumentos e demais despesas, bem como requerer o cancelamento do protesto. 9. Nesse cenário, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrida, torna-se incabível a condenação por danos morais na forma pretendida. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora. 2. A embargante aduz que o julgado é omisso quanto à ausência de notificação prévia de protesto. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando incontroversa a legalidade da atuação da CAESB. Em decorrência, concluiu-se pela inviabilidade da pretendida indenização por dano moral. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95." O recorrente aponta ofensa ao art. 1o, inciso III e art. 5o, inciso X, todos da Constituição Federal, sob argumento de que a inclusão indevida do seu nome no cadastro de restrição ao crédito, sem a devida notificação, violou o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o fato gerou diversos constrangimentos e que o dano deveria ser devidamente compensado. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, em razão da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a certificação do trânsito em julgado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com espeque na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados aos autos, que não seria o caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito praticado pela recorrida. Diante, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. De outro lado, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso. Contudo, verifico que esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, per se, de subsidiar o dolo processual. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário . Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal